Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707304-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA KARINE NASCIMENTO E SILVA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 20358695) opostos por RENATA KARINE NASCIMENTO E SILVA em face da decisão monocrática de ID 20237413, a qual, em juízo de admissibilidade, negou conhecimento ao apelo interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES, em razão da manifesta intempestividade e falta de regularização processual. O embargante sustenta, em apertada síntese, que, em consequência da negativa de trânsito ao apelo interposto pela decisão interlocutória, seriam devidos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11o, do CPC. Assevera a ocorrência de omissão na decisão embargada, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento, de modo que sejam fixados os honorários recursais. Devidamente intimada (ID 20637489), a parte embargada quedou-se silente (ID 2099073). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Consoante relatado, o embargante assevera que, no caso à baila, em consequência da negativa de trânsito ao apelo interposto pela decisão interlocutória, seriam devidos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11o, do CPC. Cotejando detidamente da decisão que inadmitiu o apelo (ID 20237413), apura-se que, de fato, naquela oportunidade, não houve a fixação dos honorários advocatícios recusais, inobstante serem devidos em decorrência do não conhecimento integral do apelo, de acordo com a abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Nesse sentido: É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (grifo nosso) A majoração da verba honorária prevista no § 11o do artigo 85 do CPC somente é imposta nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, pois visa remunerar o advogado da parte recorrida, obrigado a peticionar para refutar recurso infundado. (Acórdão 1292337, 07204978620188070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020.) Nesse descortino, denota-se a incidência de omissão, passível de correção por esta via, conforme disciplinado no art. 1.022, III, do CPC. Ancorado nessas razões, acolho os presentes embargos de declaração, no intuito de complementar a decisão de ID 20237413 e fixar os honorários recursais em favor da parte apelada, majorando a verba sucumbencial fixada na origem em 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Preclusa esta, remeta-se o feito à Vara de origem. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator